Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (agravante/executada) em face da decisão (ID 195387254, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no 0001636-85.2007.8.07.0001, por DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que indica que a suspensão da exigibilidade de outras CDAs não se aplica à CDA no 1690795, justificando a continuidade das medidas executórias para a cobrança do débito, determinando, assim, o prosseguimento do feito com a imissão na posse do imóvel, visando a efetivação da cobrança dos valores devidos. Em suas razões recursais (ID 59019806), o agravante/executado sustenta, em síntese, que se trata de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face da PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, empresa que há décadas exerce atividade econômica no Distrito Federal e regiões adjacentes, e que se viu confrontada com uma decisão judicial determinando a imissão na posse de um imóvel de sua propriedade no Distrito Federal. Alega que se discute a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) instruídas na Execução Fiscal em epígrafe, mas que hoje são objeto de parcelamento administrativo, com todas as condições e exigências garantidas pela Agravante ao Ente no REFIS/2023, sendo que a agravante aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) no ano de 2023, cumprindo com todas as exigências e garantias para compensar e parcelar a dívida fiscal administrativa mediante o programa de parcelamento, o que, em tese, dever-se-ia suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto da execução fiscal, conforme previsto no Artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional (CTN). Aduz que, apesar disso, o juízo responsável pelo cumprimento de sentença justificou a continuidade da execução com base na permanência do ajuizamento de uma das CDAs no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SITAF) e que, diante disso, foram opostos Embargos de Declaração (ID 196323674, dos autos de origem) contra a decisão de ID 195387254, dos autos de origem, que, apesar de reconhecer a suspensão da exigibilidade de várias CDAs, manteve o prosseguimento do mandado de imissão na posse com base exclusivamente na CDA no. 1690795, também aderida ao REFIS/2023. Afirma que, a sra. Oficial(a) de Justiça Eloísa Pereira de Lima constatou que a loja está pleno funcionamento, e que fora informada que “a papelaria tem 45 anos de funcionamento, possui 30 funcionários empregados, quatro andares de ocupação e milhares de itens para serem retirados”. Argumenta que a decisão é questionada sob a alegação de omissão, por não considerar que todos os débitos da execução foram incluídos no REFIS, e de contradição, ao desconsiderar que o valor do bem adjudicado supera em muito o montante devido na CDA que fundamenta a execução e em razão de o DISTRITO FEDERAL não ter depositado preteritamente em juízo a diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel, mesmo com a expedição e cumprimento do Mandado de Imissão na Posse, conforme denota-se do entendimento exigido no Art. 876, §4o, do CPC. Por fim, vez que há a compensação do crédito tributário na esfera administrativa conforme Espelho de Parcelamento emitido pela Secretaria de Estado da Economia informando o parcelamento da dívida – em que consta o CDA no 1690795 incluída – bem como há urgência que a demanda insurge, requer a atribuição de efeito suspensivo da decisão que determinara a imissão na posse do imóvel sito ao SIG, Quadra 02, lote 668, desta capital, matrícula 3 n.o 52650, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ainda, em caráter liminar, a título de antecipação de tutela recursal, requer a anulação do Mandado de Imissão na Posse, tendo em vista a adesão ao REFIS 2023, conforme documentos probatórios acostados ao pleito, obrigatoriamente resultando a suspensão e a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 e seguintes do CPC, e a desproporcionalidade da medida de adjudicação do imóvel em relação ao valor do débito. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão, em virtude da adesão ao REFIS 2023, conforme preconiza o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. Preparo (ID 59019806). Concedi efeito suspensivo, conforme decisão de ID 59262420, mas, após a interposição de agravo interno pela parte agravada (ID 59608479), realizei juízo de retratação para revogar a concessão de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 61778229. Embora a parte agravante tenha oposto embargos de declaração da decisão monocrática (ID 62303384), seu advogado, único patrono da recorrente, renunciou ao mandato (ID 62317499). No ID 62945753, determinei a intimação da agravante a fim de regularização sua representação. Devidamente intimada a agravante, transcorreu in albis o prazo para regularização da representação, conforme certificado no ID 63931628. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. §1o. (omissis) §2o. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Durante o regular processamento do agravo de instrumento, o único advogado da agravante cadastrado nos autos renunciou ao mandato (ID 62665893) e, mesmo intimada para constituir outro patrono, a recorrente quedou-se inerte (ID 63931628), o que impõe o não conhecimento do recurso, conforme mandamento do artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil precitado. Ante o exposto, diante da irregularidade superveniente de representação, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Em virtude desta decisão, os embargos de declaração de ID 62303384 restaram prejudicados. Comunique-se ao juízo a quo. Descadastre-se o nome do antigo patrono nos sistemas informatizados. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora